Tribunal: TCU
Processo: 002.596/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.,Francisco Vanderlândio Carolino,Francisco Vilmar Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2024-TCU-Plenário Considerando que se aprecia, nesta oportunidade, recurso de revisão interposto por Francisco Vanderlândio Carolino, Francisco Vilmar Filho e Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. contra o Acórdão 839/2021-TCU-Plenário (R003, peça 308); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 839/2021-TCU-Plenário não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que os recorrentes se limitam, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, visto que não apresentaram documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, a teor do disposto no artigo 35, inciso III, da Lei 8.443/92; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Francisco Vanderlândio Carolino, Francisco Vilmar Filho e Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em determinar seja comunicado aos recorrentes o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 002.596/2014-8 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.227/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.230/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.194/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.196/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.192/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.012/2020-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 020.222/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.202/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.893/2013-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. (11.989.347/0001-25); Everson Barbosa Magalhães (XXX.085.973-XX); Francisco Vanderlândio Carolino (XXX.289.083-XX); Francisco Vilmar Filho (XXX.606.393-XX); Joao Luiz Lopes de Sousa (XXX.085.675-XX); Zayra de Paiva Sousa (XXX.134.703-XX). 1.3. Recorrentes: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. (11.989.347/0001-25); Francisco Vanderlândio Carolino (XXX.289.083-XX); Francisco Vilmar Filho (XXX.606.393-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca - PI. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), representando Francisco Vanderlândio Carolino; Moisés Ângelo de Moura Reis (874/75/OAB-PI), representando Zayra de Paiva Sousa; Moisés Ângelo de Moura Reis (874/75/OAB-PI) e Mattson Resende Dourado (6.594/OAB-PI), representando Joao Luiz Lopes de Sousa; Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), Karoliny Lucena Xavier (33164/OAB-CE) e outros, representando Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.; Marcos Patricio Nogueira (1973/OAB-PI), Emannuel Nogueira Lima (5884/OAB-PI) e outros, representando Everson Barbosa Magalhães; Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), representando Francisco Vilmar Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.